Tribunal: STF
Processo: ACO 3215
Classe: ACO
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado de Minas Gerais propôs contra a União ação cível originária, com pedido de tutela de urgência, buscando seja (i) assentada a nulidade do ato mediante o qual estabelecido prazo para o pagamento de parcela de operação de crédito formalizada com o Banco do Brasil e (ii) determinado à parte ré que se abstenha (a) de bloquear os recursos estaduais enquanto não concluídos os procedimentos necessários à adesão do ente estadual ao regime previsto na Lei Complementar n. 159, de 19 de maio de 2017, ou até manifestação do ente federal, e, ainda, (b) de impor entraves à obtenção de novos financiamentos.



    O ente central, em 22 de fevereiro de 2019, apresentou contestação (petição/STF n. 8.717/2019). 



    A parte autora protocolou petição de desistência (petição/STF n. 55.065/2022). 



    A União manifestou anuência (petição/STF n. 67.253/2022).



    É o relatório.



    2. Presente o consentimento da parte ré, não há óbice à homologação da desistência da autora, a quem caberá, conforme o disposto no art. 90 do Código de Processo Civil, arcar com a verba honorária.



    Quanto ao cálculo dos honorários, anoto que a pretensão da autora, voltada, de um lado, ao reconhecimento da nulidade de ato administrativo e, de outro, à determinação para que o ente central se prive de bloquear recursos do Estado de Minas Gerais ou de impedi-lo de contrair novos financiamentos, não se traduz em proveito econômico apreciável, mesmo que dela possam advir consequências econômicas. 



    Ante a impossibilidade de mensurar o proveito econômico, tenho como adequada a fixação dos honorários de sucumbência mediante apreciação equitativa, observada a disciplina do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil.



    À luz do § 2º do mesmo dispositivo e levando em conta a natureza da causa, o trabalho criterioso exercido pelos Procuradores e o tempo decorrido desde a propositura da ação, reputo razoável o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).



    3. Esse o quadro, homologo a desistência da ação, a fim de que produza os efeitos legais (CPC, art. 485, VIII). Revogo a liminar implementada em 4 de janeiro de 2019 e modificada em 18 de julho seguinte.



    Condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em consonância com as disposições dos arts. 85, §§ 2º, 3º e 8º, e 90 do Código de Processo Civil.



    4. Publique-se.



Brasília, 9 de setembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator